Tribunal: TJES
Processo: 5007583-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007583-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007583-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NULIDADE NÃO AVENTADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRECLUSÃO – ORDEM DENEGADA. 1 – E
ventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida em momento oportuno e pelo meio adequado, sob pena de preclusão
. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007583-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JOABE DE JESUS PEREIRA, o qual responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de linguagem contido na sentença de pronúncia, razão pela qual pugna pela anulação da referida decisão.

Inicialmente, importante colacionar o teor da denúncia oferecida, a fim de contextualizar a questão fática:

“
Extraio trecho da decisão como síntese fática:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de novembro de 2010, por volta das 16hs40min, no Assentamento 13 de Setembro, Córrego da Areia, Zona Rural neste município, os denunciados, juntamente com dois indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi
, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se para o fim de praticarem homicídio contra as vítimas RUBENS RIBEIRO SALLES E JEREMIAS DOS SANTOS. Apurou-se que nas condições de tempo e espaço acima mencionado, os denunciados dirigiram-se à localidade do Assentamento 13 de Setembro, onde ocorria uma partida de futebol, e ao chegarem ao local, efetuaram contra as vítimas vários disparos de arma de fogo, causando-lhes as lesões descritas no Laudo Exame Cadavérico de fls. 74 e 118, e que por sua vez foram a causa eficiente dos óbitos. Infere-se que a autoria e materialidade restam comprovadas através de escutas telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário, onde os denunciados Leandro e Edson ajustam o modus operandi dos assassinatos das vítimas Jeremias e Rubens, conforme trechos de transcrições de fls. 185/188/191, bem como pelo Laudo de Exame de Local de Crime às fls. 125/141, além dos Laudos Cadavéricos acima mencionados. A autoria dos homicídios resta ainda lastreada em conversa travada pelo acusado JOABE com sua ex namorada LAISLA, quando este em tom de ameaça vangloria-se dos delitos perpetrados para intimidar a mesma, dizendo que lhe causaria a morte com os seguintes dizeres: "cê tem medo de morrer? (...) pois é...amanhã cê assiste o ronda tá bom (...) pra cê vê o que fizemos aqui em Jaguaré tá "para de chorar porque vou te matar de qualquer jeito" (fls. 172/173 do IP 065.11.000390-5). Extrai-se que o crime fora cometido por motivo torpe, pois praticado em retaliação ("vingança") a uma suposta tentativa de homicídio enviada pela vítima (JEREMIAS) contra o denunciado JOABE, dias antes dos fatos aqui narrados, conforme fls. 153/156. Noutra ponta, ao que tudo indica, a vítima Rubens fora alvejada pelo simples fato de estar ao lado do alvo objetivado, não havendo motivação pontual para seu assassinato (fl. 15 do IP). Restou evidenciado, ainda, que o crime de homicídio fora praticado com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, eis que surpreendidas pelos homicidas, com vários disparos de arma de fogo, quando estavam assistindo uma partida de futebol”
.”

Em relação ao pedido de anulação da decisão de pronúncia, por suposto excesso de linguagem, não vejo como alterar o entendimento já externado nas decisões proferidas.

Em primeiro lugar, pelo fato de que a via estreita do
habeas corpus
não comporta a discussão que pretende travar a defesa.

Além disso, pelo fato de que, segundo informações da autoridade coatora, foi interposto recurso em sentido estrito, em face da decisão ora combatida, bem como os recursos extraordinários previstos na legislação pátria.

Ademais, conforme
entendimento sedimentando do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida em momento oportuno e pelo meio adequado, sob pena de preclusão. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO AVENTADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM A SÚMULA N. 523/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, a Defesa do Agravante não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo o Colegiado estadual de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão. Precedentes. 3. Nos termos da Súmula n. 523/STF - "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. No caso, pelo que se pôde constatar dos autos, o Agravado em momento algum durante o processo ficou desamparado, haja vista que sua Defesa acompanhou todos os atos processuais, sendo "[i]nviável classificar como insatisfatória a atuação dos causídicos anteriores apenas porque os novos advogados constituídos não concordam com a linha de defesa exercida até então. Recurso ordinário conhecido e não provido" ( RHC n. 76.822/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 163683 PR 2022/0109933-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de tais elementos, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada e,
na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.